Tribunal: TJDFT
Processo: 0726530-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do MM Juízo de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora Agravante, sob o fundamento de não ter sido comprovada a origem do valor bloqueado na conta bancária do devedor, capaz de demonstrar que se trata de verba de natureza salarial e, portanto, impenhorável. A Decisão agravada assim fez constar: “Após a penhora do valor de R$ 854,90 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos ID 198290348 – p. 12), em conta de titularidade do executado GEORGE RAFAEL SALAZAR DE CARVALHO, houve apresentação de impugnação à penhora, em ID 199167277, ao fundamento de que os valores bloqueados são oriundos de auxílio-doença recebido por sua esposa e depositado na conta bancária do executado. Juntou documentos e ID 199167278 a ID 199167282. A parte exequente, em ID 200091338, manifestou-se pela rejeição da impugnação à penhora. Relatado o necessário, passo a decidir. Como é cediço, a regra é a responsabilidade patrimonial do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC), sendo a impenhorabilidade hipótese sempre excepcional, e que, portanto, necessita de previsão legal e efetiva comprovação. Na hipótese dos autos, não foi coligido documento para demonstrar a alegada impenhorabilidade do valor de R$ 854,90 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos ID 198290348 – p. 12), eis que, no extrato bancário coligido em ID 199167278, antes do bloqueio judicial, constam as rubricas “Pix – recebido – 28,00 (07/05/24) e Dep. Cheque BB Liquidado R$ 823,00 (07/05/24)”. No entanto, inexiste documento sobre a origem dos referidos valores, não sendo, por óbvio, suficiente para comprovar a alegada origem do referido valor penhorado o comprovante de depósito, em 07/02/2024, no valor de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais – ID 199167278 – p. 7) e a documentação do INSS de que a esposa do executado recebe auxílio-doença. Deve prevalecer, portanto, a REGRA da responsabilidade patrimonial (art. 789, CPC), a preconizar que o devedor deve responder com o seu patrimônio pelas obrigações judicialmente fixadas, sendo a constrição de dinheiro meio sabidamente preferencial (art. 835, I, do CPC). Posto isso, ante os fundamentos acima externados, REJEITO a impugnação à penhora apresentada, para manter a penhora no valor de R$ 535,25 (quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos – ID 153224426 – p. 4). Preclusa esta decisão, fica autorizado o levantamento, em favor da parte exequente, do valor penhorado de R$ 854,90 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos ID 198290348 – p. 12). Observe-se que a liberação do valor por meio de transferência bancária (Bankjus ou ofício liberatório) somente será admitida em conta bancária de titularidade da parte exequente ou de seus advogados constituídos nos autos, caso detenham poderes para receber e dar quitação, vedada a transferência para conta de titularidade de terceiros. Havendo a indicação de conta de titularidade de terceiros com tal fim, expeça-se alvará de levantamento, em favor da parte exequente e dos advogados aos quais eventualmente tenham sido outorgados poderes para receber e dar quitação. Após a preclusão desta decisão, intime-se a parte exequente, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente demonstrativo atualizado do débito remanescente, e requeira, de forma objetiva e específica, as medidas que se façam adequadas e úteis à satisfação do crédito. Decorrido in albis o prazo, remetam-se os autos ao arquivo provisório.” Em suas razões recursais, alega o Agravante que a quantia de R$ 854,90 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos) bloqueada nos autos de origem é proveniente de auxílio-doença recebido por sua esposa e depositado em sua conta bancária para o pagamento de despesas e subsistência da família, sendo, portanto, impenhorável nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, a obstaculizar a convolação da indisponibilidade do numerário em penhora. Explica que: “Conforme se extrai do documento de ID 199167278 - Pág. 3, em 02/05/2024 a esposa do agravante recebeu parcela de auxílio-doença, no valor total de R$ 2.118,00. Em 07/05/2024, foi utilizada parte do dinheiro (R$ 850,03) para pagamento de mensalidade do plano de saúde da Sra. MARINA (esposa do agravante) (ID 199167281 - Pág. 1). Na mesma data, a Sra. MARINA sacou o montante de R$ 823,00, também proveniente do benefício previdenciário. Em seguida, tal valor foi depositado na conta bancária do agravante, pois ele é o responsável por administrar as despesas familiares (ID 199167278 - Pág. 5). Ainda em 07/05/2024, a Sra. MARINA realizou transferência via PIX de mais uma parte do benefício (R$ 28,00) para a conta do agravante (ID 199167278 - Pág. 5)”. Assevera que, a partir dos extratos e demais documentos juntados aos autos, revela-se patente a origem impenhorável do montante constrito, uma vez que proveniente de benefício previdenciário, cuja percepção denota, inclusive, situação de aguda vulnerabilidade por parte do Agravante e sua família. Acresce que todas as movimentações de valores do auxílio-doença ocorreram na mesma data, o que reforça a origem e natureza impenhorável do valor bloqueado. Afirma, assim, ter sido comprovado que a quantia em discussão é oriunda de benefício previdenciário, a atrair a impenhorabilidade alegada. Cita jurisprudência e pede, ao final, a concessão da tutela antecipada de urgência para que seja liberada a verba salarial penhorada, e, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada, de modo que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado. Preparo ausente diante da gratuidade judiciária deferida. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, observa-se que o agravo de instrumento se volta contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora Recorrente sob o fundamento de que o bloqueio judicial em sua conta bancária incidiu sobre quantia proveniente de benefício previdenciário recebido por sua esposa e utilizado para a manutenção da família, sendo, portanto, impenhorável, dada a sua natureza salarial. Em que pese a argumentação tecida no recurso, a um primeiro e provisório exame, não vislumbro o requisito da plausibilidade do direito capaz de desconstituir o bloqueio realizado nos autos de origem, uma vez que entendo ser insuficiente a documentação coligida pelo Agravante para a comprovação de que o valor constrito tem origem em verba de natureza salarial, pois, supostamente, proveniente de auxílio-doença recebido por sua esposa, de modo a atrair a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Além de o devedor não ser o titular do benefício previdenciário em questão, mas sim sua esposa, o que demanda acervo probatório mais detalhado acerca do “caminho” percorrido pelo dinheiro, considero que, a partir dos documentos carreados ao feito originário (ID’s 199167278/199167279/199167281), especificamente do comprovante do auxílio-doença recebido pela esposa do Recorrente junto ao INSS e extratos de pagamento correlatos, do extrato da conta corrente do executado ao tempo do bloqueio judicial, do comprovante de pagamento e de depósito em sua conta relativos a meses anteriores e da declaração de quitação de débitos, não se pode extrair, indubitavelmente, a natureza salarial e, por conseguinte, o caráter impenhorável do valor bloqueado, pois não demonstrada, de forma minimamente segura, a sua origem. Sabe-se que a impenhorabilidade é hipótese excepcional hábil a afastar a responsabilidade patrimonial a cargo do devedor no âmbito das execuções, necessitando, assim, de efetiva comprovação nos autos. Desse modo, invocada a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, é ônus do devedor a prova da origem dos recursos constritos, o que não se vislumbra na espécie, pelo menos nesta análise perfunctória. Com essas considerações, por ora, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida, sem embargo de posterior reavaliação da matéria pelo Colegiado, quando da análise do mérito recursal. Assim sendo, indefiro o pedido liminar de liberação dos valores constritos na origem, prosseguindo o recurso em seus ulteriores termos. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 04 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator